Tribunal: TJBA
Processo: 8042599-60.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042599-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HELIO ROSA DA SILVA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR (GHPM). PEDIDO DE MAJORAÇÃO PARA 100% COM FUNDAMENTO NA CONCLUSÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO. LEI REVOGADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por Hélio Rosa da Silva, policial militar da reserva remunerada do Estado da Bahia, contra ato omissivo atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, com o objetivo de obter a majoração do percentual da Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM), de 55% para 100% sobre o soldo, em razão da conclusão de curso de aperfeiçoamento, bem como o pagamento das diferenças retroativas desde o ano de 2018. O impetrante alegou que, mesmo após a conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos PM, continua percebendo apenas o percentual de 55% da GHPM, quando entende fazer jus ao percentual de 100%, conforme previsão do art. 21 da Lei Estadual nº 6.403/1992, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 1.199/1992. Sustentou que a não aplicação do percentual integral viola o princípio da legalidade, e que se trata de relação jurídica de trato sucessivo, não se aplicando a prescrição do fundo de direito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o servidor militar estadual inativo faz jus à majoração da Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM), com base na conclusão de curso de aperfeiçoamento realizado após a revogação da legislação que instituía tal gratificação, e se incide, no caso, a prescrição do fundo de direito. III. RAZÕES DE DECIDIR A GHPM foi extinta pela Lei Estadual nº 7.145/1997, sendo substituída pela Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM). O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia firmou entendimento, por meio do IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.0000 (Tema 03), de que tal extinção configurou ato único de efeitos concretos, atraindo a incidência do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. O mandado de segurança foi impetrado apenas em julho de 2024, ou seja, mais de vinte e cinco anos após a revogação da norma que instituía a GHPM. Restou configurada, portanto, a prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85 do STJ, por se tratar de lesão pontual e definitiva. O percentual de 55% atualmente percebido pelo impetrante decorre de decisão judicial anterior, fundada no princípio da irredutibilidade de vencimentos, não havendo reconhecimento de direito adquirido à progressão funcional com base em norma revogada. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de aplicar a tese firmada no IRDR Tema 03 aos pedidos de majoração da GHPM com base em normas extintas, reconhecendo a prescrição e a inexistência de direito adquirido ao regime anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada, com o reconhecimento de ofício da prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Legislação relevante citada: Lei Estadual nº 6.403/1992, art. 21; Decreto Estadual nº 1.199/1992; Lei Estadual nº 7.145/1997; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.0000 (Tema 03); STF, Tema 41 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042599-60.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante HELIO ROSA DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto do relator.